Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713321-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AIRES ROSA DE SOUZA DECISÃO 1. O devedor agrava (id 45562765) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713878-56.2022.8.07.0018 – id 142324152) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do e excesso de execução quanto aos juros moratórios, atualização monetária e limitação da condenação até 27/04/97. Afirma que a demanda principal é cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97, Sindireta vs. DF) que reconheceu a ilegalidade da suspensão do pagamento do auxílio alimentação. Argumenta que o agravado carece de legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, pois ela não beneficia servidores da Fundação Zoobotânica – extinta pelo Dec.-DF 20.976/2000 –, cujo não ajuizou demanda coletiva tendente a obter o auxílio alimentação suprimido. Assinala que são exigíveis tão somente as parcelas do auxílio devidas até 27/04/97, tendo em vista que a Turma (ac. 730.893) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Alega que a partir de 09/12/21 deve ser aplicada a taxa Selic (EC 113/21), por constituir matéria de ordem pública – Temas 435 (STF) e 491 (STJ). Sustenta que o quantum debeatur é controverso, o que impede a expedição de requisitórios (RE 1.205.530 - Tema 28), o que deve ser liminarmente suspenso. 2. A questão da legitimidade dos servidores integrantes das extintas fundações do DF, que passaram a integrar a Administração Direta, para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 não é pacífica na Corte, incluindo esta 4a Turma (v.g. acs. 1.734.518, Des. Arnoldo Camanho; 1.720.121, Des. James Eduardo Oliveira). Assim, não se pode negar o fumus boni juris que, a depender da corrente adotada, assiste a um ou outro dos litigantes, pendendo nesta fase, em favor do DF a inegável existência do periculum in mora, ante a difícil recuperação de pagamento que venha a efetuar. Por outro lado, o título executivo delimitou, em princípio, o período do pagamento (jan/96 a abril/97), o que, à primeira vista, não foi observado pelo Juízo a quo. 3. Suspendo liminarmente a expedição dos requisitórios ou, caso já expedidos, sua eficácia, ressalvados eventuais valores incontroversos. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 21/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator